Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o valor integral dessa execução no importe de R$126.144,39, observada a cota parte individual de cada exequente, na forma discriminada no quadro de credores 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer o provimento do recurso a fim de determinar ao juízo a quo o exame de sua irresignação manifestada quanto ao cálculo da Contadoria Judicial, de modo a determinar o valor efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da decisão que homologou o valor integral da execução no importe de R$126.144,39, a despeito da impugnação apresentada pela parte executada acerca dos cálculos da Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3.1. Nada obstante suscite a existência de matéria de ordem pública em sua manifestação, a empresa pública agravante não escapa da incidência da preclusão lógica, considerando que o momento processual adequado para alegar o excesso de execução é a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que assentiu com o montante de R$126.144,39, homologado pela decisão agravada, a qual ressaltou a vedação a manifestações contraditórias. 3.2. Além disso, considerando a revogação da remessa dos autos à Contadoria Judicial pela decisão agravada, perde o objeto a petição que impugna os cálculos por ela elaborados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Tese de julgamento: " I) A alegação de excesso de execução resta acobertada pela preclusão lógica, em virtude da concordância apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. II) Revogada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, perde o objeto, a impugnação aos cálculos por ela elaborados”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 507 e 525, §1o, inc. V, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0726667-10.2023.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 29/09/2023; TJDFT (0704866-72.2022.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 04/10/2022).